Tribunal: CARF
Processo: 10670.000480/2003-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.000480/2003-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.262 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC, SE CARACTERIZADA OPOSIÇÃO
ILEGÍTIMA DO FISCO. TERMO INICIAL. 360 DIAS.
Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito presumido do IPI,
a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte,
conforme o art. 24 da Lei no 11.457/07 (Súmula CARF no 154).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para aplicar a súmula 154 do
Carf.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e relator.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional (fls. 991 a 996) contra o Acórdão no 2202-00.032, proferido pela Quarta
Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes (fls. 838 a 856), no qual se reconheceu “a
incidência da Taxa SELIC, a partir do protocolo do pedido”, no julgamento de um Pedido de
Ressarcimento de Crédito Presumido de IPI na exportação, relativo ao 1o trimestre de 2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.000480/2003-21
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.262 - CSRF/3a Turma
Processo no 10670.000480/2003-21

No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento (fls. 998 a 1.001), a
PGFN requer a reforma do acórdão “de forma a rejeitar a incidência da Taxa Selic no período
anterior à data da ciência do primeiro ato administrativo de oposição estatal ao pleito do
contribuinte, e somente sobre os valores que foram objeto de indeferimento por ilegítima
oposição estatal".
O contribuinte não apresentou Contrarrazões.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, o assunto se encontra pacificado:
Súmula CARF no 154: Constatada a oposição ilegítima ao ressarcimento de crédito
presumido do IPI, a correção monetária, pela taxa Selic, deve ser contada a partir do
encerramento do prazo de 360 dias para a análise do pedido do contribuinte, conforme o
art. 24 da Lei no 11.457/07.
Resta saber, na análise destes casos, se efetivamente ficou caracterizada a
oposição estatal ilegítima (que só se verifica quando houve reversão, nas instâncias
administrativas de julgamento, de decisão denegatória da autoridade competente para decidir
sobre o Pedido de Ressarcimento), pois é admitida a incidência da Taxa SELIC somente sobre
esta parcela – e não sobre o valor total do direito creditório a ser ressarcido, que contempla
também o já inicialmente reconhecido pela Unidade de Origem.
A DRJ/Juiz de Fora considerou a Manifestação de Inconformidade
Improcedente (fls. 790 a 800), mas, ainda que o Acórdão do Recurso Voluntário seja um tanto
“confuso”, ao final do Voto Vencedor se vê que nele foi admitida a inclusão, na base de cálculo,
das aquisições de pessoas físicas, e é só sobre a parcela do crédito adicional decorrente da
reversão destas glosas que cabe a incidência da Taxa SELIC.
À vista do exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, para admitir a atualização pela Taxa SELIC somente da
parcela do crédito que não foi reconhecida em decorrência de oposição estatal ilegítima, a partir
de 360 dias do protocolo do pedido.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.262 - CSRF/3a Turma
Processo no 10670.000480/2003-21

Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital